Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-04.2024.8.11.0106
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000513-04.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. PEDIDO DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU OMISSÃO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA PÚBLICA SEM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública, que visava compelir o Estado de Mato Grosso a lotar, na Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim/MT, ao menos um escrivão e um investigador de polícia.

2.

O apelante sustenta omissão estatal grave, ausência de estrutura mínima de pessoal e afronta aos princípios da eficiência e da legalidade, pleiteando a intervenção judicial para compelir o Estado a adotar medidas imediatas de reforço do efetivo policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se o Poder Judiciário pode determinar a lotação de servidores públicos em determinada unidade policial, diante da alegada deficiência estrutural e da suposta omissão administrativa, ou se tal providência se insere na esfera da discricionariedade administrativa e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença recorrida concluiu que a lotação de servidores e a organização interna da Polícia Judiciária Civil constituem atos de gestão e planejamento administrativo, sujeitos à discricionariedade do Poder Executivo, ausente qualquer ilegalidade ou omissão qualificada que autorize a intervenção judicial.
5. O relatório de visita técnica juntado aos autos (Id 307793899) demonstrou inexistência de presos, de inquéritos paralisados ou investigações atrasadas, revelando regular funcionamento da unidade policial, ainda que com efetivo reduzido.
6. O Estado, por sua vez, comprovou a escassez generalizada de servidores em diversas comarcas e a impossibilidade de remanejamento sem prejuízo a outras unidades, diante de aposentadorias, afastamentos e vacâncias.
7. A atuação judicial substitutiva em matéria de políticas públicas de segurança somente é admitida em situações excepcionais, de omissão estatal grave, prolongada e comprovada, o que não se evidencia no caso concreto.
8. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não compete ao Judiciário determinar o aumento de efetivo policial ou a realocação de servidores, por se tratar de matéria afeta à conveniência e oportunidade da administração, sujeita à reserva do possível e às limitações orçamentárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa da segurança pública somente se justifica em situações excepcionais, caracterizadas por omissão estatal grave e comprovada que comprometa direitos fundamentais. A lotação de servidores em unidades policiais insere-se na discricionariedade do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário impor diretrizes ou prioridades de ação administrativa.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001043-59.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.07.2025; TJMT, N.U 1004984-62.2018.8.11.0045, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 1000473-80.2020.8.11.0035, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública n.

1000513-04.2024.8.11.
0106, julgou
improcedente o pedido formulado para condenar o Apelado na obrigação de fazer consistente em aumentar o quadro efetivo policial da Delegacia de Polícia do Município de Novo São Joaquim/MT.

O Apelante sustenta que a Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim/MT opera em condições precárias e incompatíveis com o mínimo exigido para a prestação do serviço público essencial de segurança, contando com apenas quatro investigadores e um escrivão atuando somente nos finais de semana, além de uma servidora cedida pelo Município, que exerce, de forma precária e informal, a função de escrivã
ad hoc
, sem vínculo com a Polícia Judiciária Civil.

Narra que o município não possui escrivão de carreira lotado, tampouco delegado em regime presencial permanente, dependendo da boa vontade de profissionais deslocados de Barra do Garças ou Primavera do Leste.

Relata mensagem via WhatsApp recebida em 5/8/2025 de investigador de polícia daquele Município, informando das férias de um dos investigadores e que o remetente da mensagem está com problemas de saúde (rompimento de ligamento), tratando-se de situação crítica.

Afirma que tendo em vista a escala operacional de 24 h por 72 h, seriam necessários ao menos oito investigadores em revezamento para que a unidade funcionasse com segurança, legalidade e continuidade e a manutenção da estrutura atual implica risco concreto à vida de custodiados, ineficácia investigativa e paralisação de diligências essenciais, conforme descrito no inicial.

Impugna a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à necessidade de estudo técnico prévio para justificar o reforço do efetivo, argumentando que está demonstrado nos documentos oficiais constantes nos autos, nos formulários de visita técnica do Ministério Público e nas informações prestadas pela chefia da unidade.

Rechaça a alegação de que não seria possível alocar servidores em Novo São Joaquim sem prejuízo a outras comarcas, sob o argumento de que em 2022 foi realizado concurso público para a Polícia Civil, havendo candidatos aprovados e ainda não nomeados e há 50 investigadores e 25 escrivães atualmente em formação na Academia de Polícia, com previsão de formatura para o mês de junho.

Menciona o caso de servidora aprovada no último concurso que “à revelia de sua vontade, foi lotada em outra Comarca.”

Alega que a negativa do Estado em nomear um escrivão e um investigador para Novo São Joaquim é uma escolha administrativa de cunho político, que contraria frontalmente os princípios da eficiência e da legalidade, bem como o direito fundamental à segurança pública.

Sustenta que a sentença é falha ao negar a intervenção judicial sob fundamentos genéricos de discricionariedade e reserva do possível, mesmo diante de omissão estatal grave e documentada e ignorou a diretriz vinculante fixada no Recurso Extraordinário n.o 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral – STF).

Requer a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente na lotação de, ao menos, 01 (um) Escrivão e 01 (um) Investigador de Polícia Civil na Delegacia de Novo São Joaquim/MT, no prazo razoável a ser fixado por este Tribunal, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, caso não se entenda cabível a imposição direta da lotação, que seja o Estado obrigado a apresentar plano concreto de regularização do efetivo da unidade policial, com metas, prazos e cronograma de execução, sob fiscalização judicial.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o acerto da sentença, sob o fundamento de que não há como atender toda e qualquer demanda para realocação de servidores ou, ainda, como sugere o Ministério Público, nomear servidores novos com base em uma visão totalmente idealista, que despreza questões da realidade que só o Poder Executivo está ciente para tomar a escolha mais adequada, a tempo e modo. Afirma que a procedência dos pedidos consubstanciaria clara ofensa às normas atinentes à organização da administração da Polícia Civil, na medida em que desconsidera critérios objetivos para lotação de servidores, tais como o número de habitantes do Município, número de ocorrências, etc.

Alega que as lotações pleiteadas deixarão, inevitavelmente, outra Comarca desguarnecida, cuja necessidade, em razão do porte, alto índice de ocorrências e número de habitantes, talvez seja maior do que do município de Novo São Joaquim - MT, uma vez que não há, atualmente, policiais civis em número suficiente para atendimento a todas as comarcas do Estado, conforme demonstrado na contestação.

Alega que não foram demonstrados quais critérios técnicos e objetivos foram utilizados para a aferição do número considerado “ideal” de policiais civis para a comarca. Assim, deve-se considerar que o número de servidores da Polícia Civil está aquém do necessário e não há policiais excedentes em nenhuma unidade da Polícia Civil.

Defende a discricionariedade da administração na lotação de servidores na segurança pública.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 321492886, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença de improcedência do pedido de Ação Civil Pública ajuizada pelo com a finalidade de compelir o Estado de Mato Grosso a lotar pelo menos um escrivão e um investigador de Polícia na Delegacia de Polícia Civil de Novo São Joaquim/MT.

Primeiramente, esclarece-se que os fatos narrados nas razões da apelação, relativos à mensagem via aplicativo encaminhada ao douto Promotor de Justiça, informando de férias de um servidor e problemas de saúde do remetente, não podem ser consideradas neste recurso, pois se trata de inovação recursal, já que não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau.

A sentença apelada julgou improcedente o pedido, sob o seguinte fundamento:

“ Cabe ao Judiciário apreciar os atos políticos, desde que causem lesão a direitos individuais ou coletivos, por práticas ilegais ou abusivas pelo Poder Executivo, os quais, no caso, não restam suficientemente comprovados pelas provas produzidas nos autos.

É certo que a apuração levada a efeito pelo Ministério Público apenas deu conta da insuficiência de efetivo no município em questão (id. 174613752), sem que disso possa se depreender situação que extrapole o âmbito do mérito administrativo, o qual cumpre frisar, é vedado ao Judiciário ingerir-se.

Nesse sentido, é importante lembrar que cabe ao Poder Executivo definir as prioridades de sua administração, dentro dos limites do orçamento. No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem que o Estado de Mato Grosso esteja descumprindo suas obrigações legais.

Por outro lado, conforme exposto pelo ente requerido, a realocação de servidores públicos para o Município de Novo São Joaquim-MT, sem prévia análise técnica do quadro de lotação da Polícia Judiciária Civil no Estado, considerando as demandas e a população, pode gerar prejuízos significativos a outros municípios, além de comprometer a organização e o funcionamento da estrutura da Polícia Civil como um todo.

No mais, não se pode desconsiderar que o número não apenas de policiais, mas de funcionários públicos na maioria dos serviços públicos disponibilizado pelo Estado, é considerado insuficiente para atendimento das crescentes demandas por tais serviços.

Além disso, a atuação pontual do Judiciário em favor de apenas uma serventia pode acarretar tratamento desigual a outras regiões igualmente carentes, comprometendo a gestão estadual de pessoal. O deferimento do pedido inicial geraria um efeito multiplicador com impacto imprevisível para a organização administrativa do Estado.

Assim, não compete ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a forma como deve gerir a segurança pública, uma vez que tal atribuição envolve escolhas administrativas baseadas em estudos técnicos, planejamento estratégico e disponibilidade orçamentária — funções típicas do Poder Executivo. Cabe a este, nos termos de sua competência constitucional, a alocação dos recursos humanos e materiais de modo a atender ao princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

(...)

Ademais, ainda que haja concurso público vigente, a nomeação de servidores está condicionada à disponibilidade orçamentária e ao planejamento estratégico do governo estadual, nos termos do art. 169 da CF/88 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não cabe ao Judiciário determinar a imediata nomeação de aprovados ou a realocação de efetivo sem a devida análise de impacto orçamentário.

Destarte, a utilização dos recursos materiais e humanos, bem como a sua alocação, trata-se de ato discricionário da Administração ao qual não cabe ao Judiciário interferir no planejamento estratégico e logístico da Secretaria de Segurança Pública.

(...)”

No caso, a pretensão é para que o Apelado seja compelido a aumentar o efetivo lotado na Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim, lotando ao menos um escrivão e um investigador de polícia naquela delegacia.

No primeiro grau, o Apelado justificou a impossibilidade de aumentar o efetivo de servidores de Novo São Joaquim, enviando as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, a qual informou que Diretoria do Interior esclarece:

“Temos conhecimento das dificuldades enfrentadas relacionadas ao parco efetivo, não só na Delegacia de Novo São Joaquim, mas em muitas outras instaladas pelo interior do Estado de Mato Grosso, mas no caso em tela, a referida unidade ainda assim é mais privilegiada se compararmos com as Delegacia de Torixoréu e de General Carneiro, tendo em vista laborar com praticamente o mesmo número de efetivo, porém com a quantidade de procedimentos bem distintos.

Todavia, posto à escassez de servidores, não há de onde se tirar Escrivães e Investigadores para lotar na cidade Novo São Joaquim, pois um eventual remanejamento acarretaria em prejuízo de trabalho em outras Unidades Policiais que claramente possuem uma demanda policial bem maior.

Importante ressaltar que nossas Unidades estão "perdendo" policiais, seja em razão de aposentadorias, pedidos de exoneração, afastamentos para tratamento de doenças sem previsão de retorno, entre outros motivos, o que tem afetado diretamente o planejamento realizado por esta Diretoria do Interior.

Assim, ratifico que não há como realizar remanejamento de servidores do pólo nem tampouco a de outros pólos Regionais para suprir a demanda.”

Desta forma, o Estado justificou, de forma suficiente, a inexistência de mais servidores lotados na referida delegacia de polícia.

De outro lado, o Apelante não produziu provas que demonstrem ilegalidade por parte da administração pública.

Verifica-se dos autos que a ação se originou de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, por “notícia de fato” e o assunto foi classificado como correção de ilegalidade e/ou melhoria da eficiência policial.

Não se olvida que a escassez de servidores nas delegacias de polícia compromete a eficiência da segurança pública.

Contudo, observa-se da visita técnica realizada pelo Ministério Público na Delegacia de Polícia em 24/5/2024 (Id 307793899), que não havia qualquer preso, como também não se evidenciou inquéritos paralisados, crimes não apurados. Confira-se alguns dos quesitos do relatório da visita, observando-se que os
questionamentos se referem a todo o semestre da visita técnica:

“6.1 - Houve ocorrências investigadas sem instauração de inquéritos policiais ou termos circunstanciados de ocorrências no semestre de referência?
Não

6.1.2 - Foi constatada, por amostragem, a existência de ocorrências sem instauração de inquéritos policiais ou termos circunstanciados de ocorrências envolvendo:

6.1.2.1 - Autos de Resistência (confronto policial):
não

6.1.2.2 - Crimes Hediondos ou equiparados:
não

6.8.1 - Número de boletins de ocorrências registrados: 130

6.8.2 - Número de boletins de ocorrências convertidos em inquéritos policiais: 14

6.8.3 - Número de boletins de ocorrências convertidos em termos circunstanciados: 13

6.9 - Inquéritos Policiais no semestre de referência:

6.9.1 - Número total de inquéritos em tramitação na unidade policial no último dia do semestre de referência: 14

6.9.2 - Instaurados por Portaria: 8

6.9.3 - Instaurados por flagrante: 6

6.9.4 - Trâmite dentro do prazo: TODOS

6.9.5 - Trâmite fora do prazo:

6.9.6 - Relatados com autoria: 14

6.9.7 - Relatados sem autoria: 0

6.10 - Há controle dos prazos prescricionais nos inquéritos policiais? SIM

6.11 - Termos Circunstanciados no semestre de referência: 13

6.11.1 - Saldos dos Termos Circunstância dos no último dia do semestre de referência: 13

6.11.2 - Número total de termos circunstanciados no semestre de referência: 13

6.11.3 - registrados/lavrados: 13

6.11.4 - Trâmite há mais de trinta dias: NENHUM

6.12 - Quantidade de mandados de prisão penal cumpridos no semestre de referência: 5

6.13 - Quantidade de mandados de prisão civil cumpridos no semestre de referência: 2

6.14 - Há precatórias abertas há mais de noventa dias? NÃO.”

Desta forma, não se verificou atraso em inquéritos, comprometimento dos trabalhos.

Ainda, como pontuou a Secretaria de Estado responsável, a escassez de servidores não se resume àquela localidade, havendo o risco de causar prejuízos à outras Comarcas em havendo a determinação da obrigação de lotação pleiteada.

De todo o inquérito civil juntado com a inicial, não se constatou sequer o número de habitantes do Município de Novo São Joaquim, a análise da média de ocorrência policiais, com comparativo a outras localidades, para que se pudesse apurar se há disparidade entre as lotações das diversas delegacias que compõe o pólo regional a que pertence o Município de Novo São Joaquim.

Como afirmou o douto juízo de primeiro grau, a lotação de servidores é ato discricionário da administração pública e não foi demonstrada ilegalidade.

Tratando, a escassez de servidores efetivos na Segurança Pública, de situação geral de todo o Estado, é vedado ao Poder Judiciário intervir para impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia.

Neste sentido já decidiu este tribunal:

“ (...)

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

A decisão sobre a reforma/construção de prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, a lotação de servidores públicos e a aquisição de equipamentos, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

(...).
(TJMT, N.U 1008535-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13-6-2022, Publicado no DJE 22-6-2022

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura situação excepcional apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à segurança pública, ante as alegadas deficiências estruturais e de recursos humanos da delegacia de polícia municipal.

III. Razões de decidir:

3. A intervenção judicial em políticas públicas constitui exceção ao princípio da separação dos poderes, admitida exclusivamente em situações excepcionais caracterizadas pela violação manifesta a direitos fundamentais ou omissão estatal grave e reiterada.

4. No caso, não restou demonstrado estado de calamidade ou risco iminente que justificasse a excepcionalidade da medida interventiva. As deficiências apontadas, embora existentes, não alcançam o patamar constitucional exigido para afastar a discricionariedade administrativa do Poder Executivo na definição de prioridades orçamentárias e implementação de políticas de segurança pública.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de segurança somente se justifica em situações excepcionais, caracterizadas pela violação manifesta a direitos fundamentais ou omissão estatal grave e reiterada, não sendo suficientes deficiências estruturais ordinárias que não configurem estado de calamidade ou risco iminente.”

(...)

(N.U 1001043-59.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

(...)

1. A presente Ação Civil Pública encontra-se amparada nas informações constantes no Inquérito Civil no 20/2012 (Simp: 009217-001/2012) instaurado para apurar irregularidades e carências na composição de servidores, viaturas, armamentos e equipamentos na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil e na 13o Companhia Independente de Policia Militar, situadas neste Município de Lucas do Rio Verde.

2. [...] ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017)” [...].

3. Sentença ratificada.

(N.U 1004984-62.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

(...)

1. A atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, situação não caracterizada na espécie.

2. A lotação dos Delegados nas comarcas do Estado de Mato Grosso é ato afeto à discricionariedade da Administração, de acordo com os juízos de conveniência e de oportunidade, em atenção ao interesse coletivo e à cláusula da reserva do possível - não sendo lícito ao Poder Judiciário impor diretrizes, critérios ou prioridades de ação ao Administrador, especialmente em situação de carência de pessoal.

(N.U 1000473-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Por tais razões, o recurso não comporta provimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025